Tribunal: TJSP
Processo: 1002149-19.2024.8.26.0128
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
r no 01/1990. Prova emprestada. Laudo pericial produzido em demanda símile envolvendo servidor que exerce função idêntica em unidade escolar. Identidade do objeto da prova e observância ao contraditório. Validade da utilização da prova emprestada, nos termos do art. 372 do CPC, ante a participação do ente público municipal nos autos parelhos. Ausência de impugnação específica à prova emprestada. Precedentes. Exposição contínua a agentes de risco físico revelada em perícia judicial com indicação de grau médio para o aporte pecuniário correspondente. Insalubridade apurada por expert consoante o Anexo 3 da Norma Regulamentadora no 15. Legislação local que estabelece percentual único de 10% sobre o vencimento para o adicional de insalubridade, independentemente da gradação em graus estabelecida pelas normas federais. Aporte pecuniário devido desde o início do exercício da atividade com exposição aos agentes ensejadores do benefício, diante do reconhecido caráter declaratório do laudo pericial que atesta as condições insalubres, observada a prescrição quinquenal. Fornecimento de EPI ́s que não afastam a insalubridade per se, mas quando sim a minoram.
3. Desfecho processual integralmente mantido. Recurso oficial desprovido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1002149-19.2024.8.26.0128; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Cardoso - Vara Única; Data do Julgamento: 25/07/2025; Data de Registro: 28/07/2025)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

Cardoso

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/07/2025

Data de publicação:

28/07/2025

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE CARDOSO.
1. Pretensão de servidora pública municipal, ocupante do cargo de cozinheira, voltada ao percebimento de adicional de insalubridade em grau máximo, decorrente da exposição a agentes de risco físico e biológicos, com reflexos nas demais verbas

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE CARDOSO.
1. Pretensão de servidora pública municipal, ocupante do cargo de cozinheira, voltada ao percebimento de adicional de insalubridade em grau máximo, decorrente da exposição a agentes de risco físico e biológicos, com reflexos nas demais verbas trabalhistas. Procedência parcial na origem.
2. Adicional de insalubridade contemplado na Lei Complementar no 01/1990. Prova emprestada. Laudo pericial produzido em demanda símile envolvendo servidor que exerce função idêntica em unidade escolar. Identidade do objeto da prova e observância ao contraditório. Validade da utilização da prova emprestada, nos termos do art. 372 do CPC, ante a participação do ente público municipal nos autos parelhos. Ausência de impugnação específica à prova emprestada. Precedentes. Exposição contínua a agentes de risco físico revelada em perícia judicial com indicação de grau médio para o aporte pecuniário correspondente. Insalubridade apurada por expert consoante o Anexo 3 da Norma Regulamentadora no 15. Legislação local que estabelece percentual único de 10% sobre o vencimento para o adicional de insalubridade, independentemente da gradação em graus estabelecida pelas normas federais. Aporte pecuniário devido desde o início do exercício da atividade com exposição aos agentes ensejadores do benefício, diante do reconhecido caráter declaratório do laudo pericial que atesta as condições insalubres, observada a prescrição quinquenal. Fornecimento de EPI ́s que não afastam a insalubridade per se, mas quando sim a minoram.
3. Desfecho processual integralmente mantido. Recurso oficial desprovido.